Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-11.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025519-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA FURTADO LELIS DA SILVA - CPF: 026.212.411-40 (ADVOGADO), OSVALDO SEVERINO DA SILVA - CPF: 204.597.691-20 (PACIENTE), TJ (IMPETRADO), BRUNA FURTADO LELIS DA SILVA - CPF: 026.212.411-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IRACELIA DA SILVA VALOIS SEVERINO - CPF: 903.883.053-04 (VÍTIMA), SARA DA SILVA VALOIS SEVERINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.099.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA – 1. PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE UM ANO E SEIS MESES –
INSTRUÇÃO PENAL QUE NEM SE INICIOU
– PROCESSO PARALISADO POR APROXIMADAMENTE
UM ANO
EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
– EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE – ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS – 3. PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se
sua
coloca
ção
em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Uma vez demonstrada sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3. Pedido julgado procedente. Ordem de
habeas corpus
concedida, com aplicação de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a

Bruna Furtado Lelis da Silva
em favor de
Osvaldo Severino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
/
MT
.

Colhe-sedesta impetraçãoque
o
paciente foi pres
o

em flagrante
no dia
27
de
junh
o
de 2021, acusado da prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio, que teria
m
sido perpetrado
s
contra a
s
vítima
s

Iracelia
da Silva Valois e Sara da Silva Valois Severino
,
cuja custódia foi convertida em preventiva
por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019977-40.2021.8.11.0002
, em audiência de custódia
realizada no mesmo dia
.

Relata a impetrante que foi solicitado o exame de corpo de delito, mas que até a presente data não foi juntado aos autos
; esclarecendo, outrossim,
que
na
decisão prolatada no dia 15 de julho de 2021, nos autos de Incidente de Insanidade Mental n. 1024316-42.2021.8.11.0002, a magistrada determinou que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fosse apresentado laudo de insanidade mental, medida adotada somente em 08 de outubro de 2022, após mais de catorze meses da solicitação
, período
esse
que o processo ficou suspenso
.

A
duz
que o paciente é idoso
, com 78 (setenta e oito) anos
e se encontra
debilitado após sofrer um
acidente vascular cerebral
, requerendo cuidados especiais,
ei
s
que a patologia
lhe
trouxe
sequelas, como surdez, dificuldade na fala e hipertensão
e, por esse motivo, sofre
constrangimento ilegal em
razão
do cerceamento de sua liberdade ambulatorial.

Sustenta
q
ue não houve a revisão nonagesimal da prisão do paciente, além de não haver fundamentação
idônea, visto que não estão presentes, na espécie, os motivos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

A
ssevera

que
é suficiente ao caso a aplicação de medidas alternativas à prisão, porque
não subsistem os requisitos da prisão preventiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da
prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
ou, ainda, a sua conversão em prisão domiciliar,
di
ante
d
as condições do beneficiário
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em defi
nitiva.

O pedido de urgência foi
parcialmente d
eferido por intermédio das razões encontradiças no ID
153712184
, oportunidade em que a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o expediente visto no ID
154583189
, onde fez um resumo da tramitação do processo e esclareceu que
a audiência de instrução foi designada para o dia 15 de março de 2023, às 14h
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
155099182
, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DESEMBARGADOR LUIZ FEREIRA DA SILVA

Não obstante a gravidade dos crimes pelos quais o paciente responde, razão assiste
à
impetrante quando aduz que a custódia cautelar
dele
passou a configurar constrangimento ilegal, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), eis que se encontra preso há mais de
1 (um) ano e 6 (seis) meses
, sem que haja qualquer perspectiva de quando o processo será sentenciado, eis que
o início da instrução foi designada para o dia 15 de março do ano em curso.

E
mbora a ação penal tenha tido atraso no seu andamento regular
, também,
por conta
da
necessidade de instauração de incidente de insanidade mental
, é imperioso reconhecer que excepcionalmente
,
no caso em análise, tal particularidade não pode ser utilizada para
prejudic
ar o paciente
,
que
não
pode ter tolhido o seu exercício regular de defesa.

Além disso, é imperioso destacar que
o atestado médico juntado aos autos no ID 153304679 dá conta de
que “
o paciente possui dificuldade auditiva ou baixa acuidade auditiva, hipertenso e apresenta

limitação dos movimentos do membro inferior direito, provável sequela AVC
”, acrescentando,

ademais
, que ele “
apresenta dificuldade de entendimento em razão da piora do quadro

auditivo...
”, indicando necessidade de tratamento especializado que o auxilie na recuperação plena,
em razão, especialmente, de sua idade, eis que conta com 78 (setenta e oito) anos de idade.

Nesse contexto, a despeito de os prazos no processo penal não serem peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Por conseguinte, em que pese
m
as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não
deve ser exclusivamente atribuído
à complexidade da causa
, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atraso da marcha processual que se operou
na tramitação do incidente de insanidade mental, cujo exame foi
marcado para o dia 26
de outubro de
2021
e não foi realizado porque o preso não foi conduzido até a unidade de saúde, fazendo-se necessária a redesignação do ato
para
20
de julho de
2022
.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga que obstaculiza a almejada eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. Hipótese em que
as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
q
ue a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.
4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.
5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente. 6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado. 8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.
(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII
)
.
“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI) Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).
A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA
INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.
Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.
Destacamos

No entanto, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente que, aparentemente,
que atentou contra a vida da mulher e da filha de sete anos de idade mediante golpes de faca
, situação, essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nessa conjuntura, embora seja imperativa a revogação da prisão preventiva do paciente, é de bom alvitre que lhes sejam impostas as medidas cautelares abaixo relacionadas, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Osvaldo Severino da Silva
;

via de consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de revogar sua pris
ão
preventiva
, confirmando a liminar deferida
.

Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
) não se aproximar das vítimas ou de seus familiares, mantendo uma distância de no mínimo 500 (quinhentos) metros, além de não frequentar ou se aproximar de sua residência ou local de trabalho;

(
ii
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
iii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iv
)
não se ausentar do território da comarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(v)

não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(vi)

recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(
vii
)

não se envolver em outro fato ilícito;

(
viii
)

não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente; e

(
ix
)

ser monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

VOTO VOGAL - PEDIDO DE V
ISTA

EXMO. DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Osvaldo Severino da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

A impetrante relata que o favorecido responde à ação penal n. 1020789-82.2021.8.11.0002, pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado (art. 121, § 2º-A, inciso I, c/c §7º, incisos II e III), por duas vezes, e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrados contra a sua companheira e sua filha.

Em síntese, sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, pois, embora se encontre custodiado desde o dia 21.6.2021, até o momento não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, por questões alheias à defesa, especialmente porque houve a instauração de incidente de insanidade mental, a pedido do Ministério Público, cujo exame médico ocorreu somente 14 meses após a determinação judicial.

Acrescenta ainda que o paciente é pessoa idosa e, na constância de sua custódia cautelar, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que deixou sequelas físicas, concluindo, assim, que não persiste a necessidade da prisão diante da sua debilitada condição de saúde, inexistindo, portanto,
periculum
libertatis
.

Iniciado o julgamento, o relator, eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, reconhecendo a demora injustificada para a conclusão da ação penal, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e impor lhe medidas cautelares diversas, ratificando os termos da liminar deferida.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a suscitada tese de excesso de prazo, sobretudo para verificar eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual.

Após o exame da documentação trazida aos autos, concluo pela necessidade de relaxamento da prisão cautelar, visto que a ação penal efetivamente tem tramitado com morosidade, sem que a defesa tenha de qualquer forma contribuído para a injustificada demora.

Tal conclusão é imperativa, pois, segundo informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora, o exame médico para avaliar as condições mentais do paciente foi agendado, a princípio, para o dia 26.10.2021, realizando-se somente no dia 20.7.2022, isto é, com atraso de quase 9 meses.

Com efeito, ainda que a instauração do incidente de insanidade mental possa fundamentar a dilação dos prazos processuais, na hipótese, verifico que a perícia médica foi reagendada em três oportunidades distintas, por questões operacionais, de responsabilidade exclusiva dos órgãos estatais, inexistindo colaboração da defesa para o excesso de prazo.

Diante do exposto, acompanho na íntegra o voto relator para
conceder a ordem

liberatória, e revogar a custódia preventiva, impondo ao paciente Osvaldo Severino da Silva medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023